Tribunal: TJPA
Processo: 0801690-93.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801690-93.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO E DESEMBERGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO. APELAÇÃO. VALORES RELACIONADOS AO PROGRAMA PASEP. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA.

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno em face do Desembargador Mairton Marques Carneiro, envolvendo a competência para julgar a Apelação Cível nº 0802448-72.2021.8.14.0013) interposta por Alzerina de Melo Prestes contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, em ação revisional de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a competência para julgar o recurso de apelação envolvendo valores relacionados ao PASEP é das Turmas de Direito Público ou das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. As Turmas de Direito Público têm competência para processar e julgar demandas relacionadas a direitos de servidores públicos, mesmo quando ajuizadas contra sociedades de economia mista como o Banco do Brasil S.A., conforme o art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do Tribunal.

4. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.150 de recursos repetitivos determina a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o PASEP, consolidando a natureza pública da matéria.

5. O fato de o PASEP ser vinculado aos direitos remuneratórios de servidores públicos reforça o enquadramento da demanda como matéria de Direito Público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal.

6. O Regimento Interno deste Tribunal e precedentes jurisprudenciais recentes apontam que ações relacionadas ao PASEP, mesmo envolvendo entes de direito privado, devem ser julgadas pelas Turmas de Direito Público, em razão da natureza da relação jurídica.

7. Dúvida Não Manifestada em Forma de Conflito reconhecida. Competência da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgar demandas relativas a valores do PASEP, envolvendo servidor público e Banco do Brasil, é das Turmas de Direito Público, dada a natureza pública da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 955, p. único, I, e 957; Regimento Interno do TJPA, art. 31, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Desembargador Mairton Marques Carneiro, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

No processo de origem, cuida-se de Apelação Cível (Processo nº 0802448-72.2021.8.14.0013) interposta por Alzerina de Melo Prestes contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, em ação revisional de cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão da parte autora, fundamentando-se no Tema Repetitivo n° 1.150 do STJ.

Distribuídos os autos, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, ao analisar o recurso, entendeu que a matéria deveria ser apreciada pelas Turmas de Direito Público, com base no art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno do TJPA, determinando a redistribuição do feito.

Por sua vez, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, ao receber o processo, manifestou entendimento diverso, sustentando que a lide tratava de matéria de Direito Privado, uma vez que discutia relação obrigacional entre a beneficiária do PASEP e a instituição financeira gestora dos valores. Fundamentou sua decisão em precedentes do próprio Tribunal, incluindo o Processo n° 0351315-41.2016.8.14.0301, julgado pelo Tribunal Pleno, que reconheceu a competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento de demandas dessa natureza. Diante disso, remeteu os autos à Vice-Presidência do TJPA para dirimir a competência.

Na sequência, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Relatora da Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito no Processo n° 0817896-22.2024.8.14.0000, reconheceu a dúvida suscitada e declarou a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, integrante da 2ª Turma de Direito Privado, para o julgamento da Apelação Cível n° 0802448-72.2021.8.14.0013, firmando a natureza de Direito Privado da matéria discutida.

Todavia, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno suscitou Conflito Negativo de Competência, argumentando que decisões mais recentes do Tribunal Pleno, proferidas no ano de 2024, têm reconhecido a competência das Turmas de Direito Público para a matéria em questão, ressaltando a necessidade de uma solução definitiva para evitar insegurança jurídica e prejuízos à economia processual.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência das Turmas de Direito Privado, para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço da presente Dúvida.

A controvérsia da Dúvida cinge-se à análise da competência para julgamento da Apelação Cível distribuída sob o nº 0802448-72.2021.8.14.0013.

A competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado desta Corte encontra-se firmada e delimitada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos artigos 31 e 31-A, respectivamente.

Presente essa moldura, dessume-se que o disposto no art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, está em consonância com a tese firmada no julgamento do RESP Nº 1.895.936 - TO, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), julgado pela Primeira Seção do STJ, órgão compete para processar e julgar os feitos relativos ao "direito público em geral" (art. 9º, XIV do RISTJ), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

CONCLUSÃO

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Pois bem, a controvérsia em apreço decorre de Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, acerca do levantamento de valores do programa de formação de patrimônio de SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se tratar de ação ajuizada em face de sociedade de economia mista, detentora de personalidade jurídica de direito privado.

Diante desse quadro, a competência de julgamento pelas Turmas de Direito Público resta estabelecida pelo critério da pessoa, ou seja, na integração do servidor público no polo da ação.

Além disso, colaciono recentes julgados das Turmas de Direito Público neste Tribunal sobre a temática debatida, conforme ementas a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS, O BANCO PROCEDA O LEVANTAMENTO DAS COTAS DA CONTA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CASO HAJA SALDO EM CONTA. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO JUNTOU RELATÓRIO, EMBORA OPORTUNIZADO. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO BANCO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PASEP - LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida.

2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade.

3. Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003.

4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos.

5. Apelação do Banco conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011177-42.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDOS DO PASEP. SERVIDORA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. ART. 12 DO DECRETO Nº 9.978/2019. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação que pretende o levantamento de valores do fundo PASEP da Autora;

2. O Decreto nº 9.978/2019, que dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e institui o Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, em seu art. 12, elenca as responsabilidades do Banco do Brasil em relação ao PASEP, incluindo o processamento das solicitações de saque e de retirada e efetuar os pagamentos correspondentes;

3. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o Tema Repetitivo 1.150, consolidando a tese de legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem a má gestão dos valores do PASEP;

4. Recurso conhecido e provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857624-79.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Dessarte, verifica-se ser de competência das Turmas de Direito Público, quando se tratar de empréstimo contraído por servidor público. A rigor, somente seria competência das Turmas de Direito Privado se a demanda tratasse de empréstimo consignado contraído por pessoa não classificada de nenhuma forma como servidor público, conforme definido no procedente do STJ, acima descrito.

Diante do exposto, conheço da presente Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Desembargador Mairton Marques Carneiro
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/05/2025